Tribunal: TJDFT
Processo: 0702636-23.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702636-23.2024.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HONDA S/A. APELADO: IVAN DE OLIVEIRA RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pelo BANCO HONDA S/A. em face de sentença de ID 71991570 prolatada pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, extinguiu o feito por abandono da causa pelo autor, nos termos do art. 485, III, do CPC. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas diante da insurgência quanto à extinção da demanda por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, haja vista que o feito foi extinto por abandono da causa pelo autor. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de agosto de 2025 14:57:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador